Tribunal: TJSP
Processo: 2276005-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO DE VIDA – COBRANÇA – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1060/50 e do art. 99, § 3o do Novo Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração da requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos, ao menos neste

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO DE VIDA – COBRANÇA – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1060/50 e do art. 99, § 3o do Novo Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração da requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos, ao menos neste momento de cognição sumária.